Tribunal: TJDFT
Processo: 0702590-63.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO SATISFAÇÃO DO REQUISITO PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE CONSULTA PRÉVIA AO NATJUS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória pela qual indeferida a tutela de urgência pleiteada em ação de obrigação de fazer ajuizada contra o Distrito Federal, visando ao fornecimento do medicamento Riociguat, registrado na ANVISA, mas não incorporado ao Sistema Único de Saúde — SUS.
2. Nas razões recursais, o agravante refuta o que definido em decisão, defendendo que satisfeitos os requisitos para a concessão da medida de urgência pleiteada. Nenhuma violação ao princípio da dialeticidade pode ser reconhecida.
3. A controvérsia restringe-se à análise da satisfação dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência requerida na origem.
4. O STF, no julgamento dos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral, fixou a regra de que a não inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS impede o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. Excepcionalmente, admite-se a concessão via judicial de medicamento não incorporado às listas do SUS desde que esteja registrado na ANVISA e que o autor comprove, de forma cumulativa, os seguintes requisitos: (1) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa; (2) ilegalidade do ato de não incorporação, não formulação de pedido ou mora na sua apreciação; (3) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (4) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (5) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, pormenorizando, inclusive, qual o tratamento já realizado; e (6) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.
5. O juízo de origem corretamente determinou a consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS) antes de eventual concessão da tutela de urgência, o que revela que não se considerou, naquele momento processual, suficientemente demonstrada a probabilidade do direito alegado. Tal constatação, por si só, justifica o indeferimento da medida liminar pretendida, uma vez que a concessão da tutela de urgência exige demonstração cumulativa dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC. Precedentes.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.